Tribunal: TJDFT
Processo: 0716428-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0716428-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTO POSTO J.J JUNIOR LTDA - ME AGRAVADO: LAERTE DE OLIVEIRA RAMOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AUTO POSTO JURACI JÚNIOR LTDA contra decisão do Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga proferida nos autos de ação de execução proposta em desfavor de LAERTE DE OLIVEIRA RAMOS. O juízo a quo deferiu o pedido de penhora do salário do agravado em 10% - dez por cento (ID 120254832). Em suas razões, o agravante sustenta que “diante da análise da remuneração do executado percebemos (...) a possibilidade de a penhora recair na porcentagem de 20% do montante líquido de seus vencimentos”. Ao final, requer a reforma da decisão, para que seja deferida a majoração da penhora do salário do agravado para 20% (vinte por cento). Preparo recolhido (ID 35549403). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, § único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Por não haver pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, intime-se o agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 28 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator